Tribunal: TJMT
Processo: 0002420-38.2014.8.11.0023
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002420-38.2014.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALVORI CARRIEL ERCI - CPF: 553.003.592-20 (RECORRENTE), RICHARDSON DOS PASSOS MARTINS (VÍTIMA), KATIUSCIA DOS PASSOS MARTINS - CPF: 872.419.001-20 (TESTEMUNHA), FRANCIELI ALVES DOS SANTOS - CPF: 044.057.941-46 (TESTEMUNHA), ROGERIO JANUARIO DA SILVA - CPF: 021.847.911-56 (TESTEMUNHA), RAIMUNDO JANUARIO DA SILVA - CPF: 009.015.821-07 (TESTEMUNHA), MARCIA GARDENIA COSTA DA CONCEICAO - CPF: 031.679.721-90 (TESTEMUNHA), ANDRE GOMES CARVALHO - CPF: 028.265.471-27 (TESTEMUNHA), ROSANE ALVES ERCI - CPF: 847.481.332-87 (TESTEMUNHA), ABEL CARRIEL ERCI - CPF: 724.346.602-82 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão
que o pronunciou como incurso
n
o art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado
e
; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios consistentes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

Não sendo manifestamente improcedentes, devem
ser mantidas a
s qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios consistentes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se exigindo certeza ou exaurimento probatório.
2.
As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não se mostram manifestamente improcedentes, cabendo sua análise aprofundada ao Tribunal do Júri.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413 e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/08/2024,
DJe
27/08/2024; STJ,
AgRg
no HC no 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15/05/2023,
DJe
22/05/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2576839/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 09/09/2024,
DJe
11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto p
or

Alvori
Carriel Erci
,
contra
a decisão de pronúncia proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0002420-38.2014.8.11.0023
,
que o pronunciou

pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta, em síntese
,
a ausência de indícios suficientes de autoria, apontando contradições no depoimento da testemunha Rosane Alves Erci, postulando a impronúncia do recorrente e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer

da
Dra.
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A materialidade delitiva encontra suporte no
inquérito policial, portaria de instauração, boletim de ocorrência, laudo de necrópsia e relatório final.

Quanto à autoria, a
decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413), bastando a demonstração de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza nem esgotamento probatório.

O
s elementos constantes dos autos formam um conjunto harmônico de indícios, suficientes para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri
,
especialmente a oitiva da única testemunha ocular do delito.

A testemunha
Rosane Alves Erci,
em sede inquisitorial, teria relatado que mantinha relacionamento amoroso com a vítima Richardson dos Passos Martins e que, na data dos fatos, estaria em sua companhia na residência, ocasião em que, após alguém bater à porta, a vítima a teria atendido, sendo então alvejada por disparo de arma de fogo.
Teria acrescentado
que o agente por ela indicado como autor seria o recorrente, o qual, após os primeiros disparos, teria perseguido a vítima quando esta tentou evadir-se do local. Relataria, ainda, que, diante da situação, teria fugido pelos fundos da residência, momento em que ouvira novos disparos. Por fim,
teria consignado
que o crime estaria relacionado a ciúmes decorrentes do relacionamento mantido com a vítima, bem como que teria sido ameaçada pelo agente para que não revelasse os fatos

Embora a defesa sustente fragilidade probatória, especialmente em razão de supostas contradições no depoimento d
e
Rosane Alves Erci, única testemunha ocular, tal circunstância não afasta, neste momento processual, a presença de indícios suficientes.

Eventuais inconsistências, divergências narrativas ou questionamentos acerca da credibilidade da prova oral inserem-se no âmbito de apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete a análise aprofundada do conjunto probatório, sob o crivo do contraditório pleno
.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

(...) 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim,
eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a
vida.

(...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2024).

(...)
A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)

Não se exige, para a pronúncia, certeza quanto à autoria delitiva, bastando a presença de elementos indiciários que apontem, em tese, a participação do acusado, o que se verifica no caso, conforme
narrado pela testemunha

Diante desse
s
elementos, os indícios, ainda que não conclusivos, mostram-se suficientes, nesta etapa processual, para justificar a submissão do caso ao Tribunal do
Júri, em observância ao princípio do
in dubio
pro

societate
, próprio do juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do Código de Processo Penal
,
devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Assim, em respeito ao juízo de admissibilidade que orienta a fase da pronúncia, e em consonância com a jurisprudência consolidada, eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

No tocante ao pleito de afastamento das qualificadoras
, n
a fase de pronúncia,
estas
somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado no 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
“s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”

Os elementos indiciários extraídos do depoimento da testemunha Rosane Alves Erci apontam,
não afastam a assertiva de que o
ilícito

teria sido praticado em contexto de animosidade decorrente de relacionamento afetivo da vítima com a depoente, circunstância que, em juízo de admissibilidade, revela possível motivação desproporcional, compatível, em tese, como a qualificadora de
m
o
tivo
fútil.

Ademais, a narrativa de que o agente teria surpreendido a vítima ao atender à porta de sua residência, efetuando disparo de arma de fogo de forma inesperada e, em seguida, a perseguido após a tentativa de fuga,
não permitem neste momento processual

o afastamento da qualificadora
.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o decote de qualificadora somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando se mostrar manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese em análise, conforme julgado cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. PLEITO DE ANULAÇÃO OU DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA POPULAR. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, d, do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos. Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)

Dessa forma, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame aprofundado das circunstâncias qualificantes, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026